Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-17.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Direito Civil. Recurso inominado. Embargos de terceiro. Intempestividade. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela embargante contra sentença de extinção do processo sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da intempestividade dos embargos de terceiro por ela opostos (ID 72830393).
1.1. Em suas razões recursais (ID 72830395), reitera que os embargos de terceiros opostos por ela visam à retirada da restrição judicial sobre o veículo Hyundai/HB20S 1.0 COMF, placa PUZ6H03, 2015/2015. Aduz a aquisição do bem em 11.7.2022, porém “por motivos particulares” não efetuou a transferência do automóvel para seu nome junto ao órgão de trânsito e, quando tentou realizá-la (segundo a inicial, “nos últimos dias”), verificou a existência da restrição judicial. Afirma que o pedido de penhora, nos autos do processo de execução n.o 0702041-69.2024.8.07.0006 foi deferido em 30.8.2024, quase 2 anos após a tradição do veículo para a embargante/recorrente. Alega que o automóvel estava em nome de seu ex-companheiro, com quem não convive há anos, morando em outro local. Assevera que seu ex-companheiro também declarou que não possuía mais o automóvel e que a embargante tomou ciência da restrição do veículo apenas em 2024, oportunidade em que opôs os presentes embargos de terceiro. Explica que o veículo estava na residência de seu ex-companheiro no momento em que foi encontrado apenas por que a filha em comum fora visitar o pai. Aponta que deve ser considerado o prazo de 5 dias para a oposição dos embargos de terceiro a partir da ciência do esbulho ou turbação. Defende que o veículo não poderia ser considerado aquesto por ter sido adquirido após o término da união estável e que a embargante ainda está pagando o financiamento do automóvel.
1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 72830406).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se os embargos de terceiros opostos pela recorrente são tempestivos ou não.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da embargante recorrente.
4. Inicialmente, deixo de conhecer da alegação recursal (e dos documentos respectivos juntados ao recurso inominado) no sentido de que o veículo estava no endereço do ex-companheiro da embargante sob argumento de que a filha em comum fora visitá-lo por se tratar de inovação recursal.
5. Nos termos do art. 674 do CPC, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”
6. Consta dos autos do processo de execução (n.o 0702041-69.2024.8.07.0006), que o veículo objeto da lide, além de estar no nome do executado (suposto ex-companheiro da embargante recorrente), foi encontrado em seu endereço em 03.10.2024, oportunidade em que, no momento da penhora, o executado assinou o termo de penhora, reconhecendo sua condição como fiel depositário. Em razão da ausência de impugnação à penhora naqueles autos, o automóvel foi objeto de hasta pública e arrematado em 25.2.2025.
7. Os presentes embargos foram opostos tão somente em 14.3.2025, quando já transcorrido o prazo de 5 dias previsto no art. 675 do CPC para oposição dos embargos.
8. No caso, a embargante recorrente não comprovou que união estável com o executado (registrada em cartório em 17.6.2015 – ID 72830388) tenha se encerrado antes da suposta aquisição do veículo, como alega. Não há comprovação que tenha adquirido o veículo do ex-companheiro em 2022 nem prova de que tenha transferido o bem para seu nome.
9. Assim, irreparável a sentença que reconheceu a intempestividade dos embargos de terceiro opostos pela recorrente.
IV. Dispositivo
10. Recurso Desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674 e 675.
Jurisprudência relevante citada: n/a.